Tribunal: STF
Processo: ARE 1403214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 97, fl. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO INVERSA. RESP 1.310.034-PR. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Já tendo sido analisada em ação anterior, com trânsito em julgado, a especialidade de período de labor postulado no presente feito, correta a extinção da ação, com relação a tal período, em virtude da coisa julgada.



    2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço, caso em que inviável, no caso dos autos, a conversão de tempo comum em especial, tendo em vista que os requisitos foram preenchidos quando em vigor o artigo 57, § 5º, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.032/1995, que afastou essa possibilidade”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 104), foram rejeitados (Vol. 111).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 120), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIO JURANDIR DE ABREU PRESTES alega que o acórdão recorrido violou “os princípios constitucionais da isonomia e dignidade da pessoa humana, bem como ao disposto nos incisos XXXV e XXXVI, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988” (Vol. 120, fl. 4).



    Alega que, diversamente do apontado pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação da coisa julgada, pois não foram esgotados todos os meios probatórios na ação anterior que não reconheceu como tempo especial o período trabalho entre 5/3/1997 a 27/2/2004.



    Ao final, requer “seja declarada a possibilidade de flexibilização da coisa julgada em relação ao período de 05/03/1997 a 27/02/2004, como medida de consagração do direito fundamental a uma ordem jurídica justa (CF/88, artigo 5º, XXV), saneamento do defeito da prestação jurisdicional e preservação do Estado Democrático de Direito e determinada a remessa dos autos à Origem para adequação e proferimento de novo julgamento” (Vol. 120, fl. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que a matéria foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional (Vol. 130).



    No Agravo (Vol. 141), a parte alega violação direta a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 120, fl. 3):



    “Estabelece o art. 102, inciso III, alínea “a”, da CF/88, o cabimento do recurso extraordinário da decisão em única ou última instância que contraria dispositivo constitucional, como é a hipótese dos autos. 



    O recurso é tempestivo, sendo observada, outrossim, a forma correta de interposição. A parte Recorrente é legítima e possui interesse na reforma da decisão. 



    Convém ressaltar que se está analisando no presente recurso exclusivamente matéria de direito. Dessa forma, não se pretende o reexame de provas, consoante Súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    A matéria recorrida já foi amplamente ventilada no acórdão guerreado e pelo órgão judicante, preenchendo, dessa forma, o requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 



    A matéria recorrida já foi amplamente ventilada no acórdão guerreado e pelo órgão judicante, preenchendo, dessa forma, o requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 



    Por derradeiro, a matéria que está recorrendo ultrapassa os direitos subjetivos da parte, porquanto possui relevância do ponto de vista jurídico, econômico e, sobretudo, social, podendo repetir-se mais vezes. Dessa forma, preenche os requisitos da REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do art. 102, parágrafo 3º, da CF/88, e 1.035, parágrafo 1º, do CPC/2015 (art. 543-A, parágrafo 1º, do CPC/73). 



    O cabimento do presente recurso extraordinário tem por base a efetivação dos valores insertos nos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e dignidade da pessoa humana, por meio da afirmação da possibilidade de flexibilização da coisa julgada, a fim de corrigir grave injustiça imposta ao recorrente, resultante de defeito na prestação jurisdicional no processo nº 5025915-76.2013.404.7108. No caso dos autos, há afronta direta aos princípios constitucionais da isonomia e dignidade da pessoa humana, bem como ao disposto nos incisos XXXV e XXXVI, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988. 



    As instâncias inferiores devem ter como prerrogativa, que a correta interpretação das leis somente se configura quando respeitados os princípios emanados da Constituição Federal. Enfim, o entendimento prolatado nos presentes autos é dissonante dos preceitos Constitucionais, sendo o tema em apreço de suma importância, uma vez que se trata de violação ao dispositivo constitucional de extrema relevância para a manutenção da segurança jurídica. 



    Portanto, o recurso tem por finalidade assegurar o regime federativo, por meio do controle da aplicação da Constituição Federal ao caso concreto.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em virtude da ocorrência da coisa julgada. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 97, fl. 1):



    “MARIO JURANDIR DE ABREU PRESTES ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em 18/09/2012, postulando a concessão de aposentadoria especial, a contar da data do pedido administrativo, formulado em 27/02/2004, mediante reconhecimento do labor especial exercido no período de 05/03/1997 a 27/02/2004, igualmente postulado em ação precedente (2004.71.12.003366-3), e conversão do tempo comum em especial, pelo fator 0,71. Postulou a relativização da coisa julgada, tendo em vista a apresentação de novos elementos de prova oriundos de reclamatória trabalhista ajuizada em 2009.



    [...]



    Verifico que nos autos da ação n. 2004.71.12.003366-3, que tramitou no Juizado Especial Cível de Canoas/RS, não foi reconhecida a especialidade do período de 05/03/1997 a 27/02/2004. Na sentença da ação precedente foi reconhecida a especialidade dos períodos de 22/04/1974 a 15/06/1978, 24/08/1982 a 31/08/1983 e 01/02/1995 a 06/06/1995. 



    Contudo, restou decidido que o período 05/03/1997 a 27/02/2004, laborado junto à empresa Himaco Hidráulicos e Máquinas Ltda., não se enquadrava como de atividade exercida em condições especiais, tendo o Julgador apreciado os documentos juntados aos autos, nos seguintes termos:



    Quanto aos demais períodos, entendo a inviabilidade de efetuar a conversão pretendida, visto que o ruído apontado foi inferior a 90 dB. Ou seja, na empresa DHB Ind. E Com., o ruído foi de 85 dB, em relação aos primeiros períodos e entre 83 a 88 dB, em relação ao segundo período, consoante documentos das fls. 35 e 37-46; na empresa Pirelli Cabos S/A. o ruído foi inferior a 90 dB, de acordo a documentação juntada ás fls. 58 e 60-65 e, por fim, em relação ao serviço prestado para empresa Himaco Hidráulicos e Máquinas, o ruído foi de 85 dB, conforme DSS 8030 da fl. 79.



    A parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pela Turma Recursal, apenas para reconhecer a especialidade dos períodos de 26/03/1979 a 19/08/1981, 19/09/1983 a 24/10/1990, 24/06/1992 a 25/10/1993, 12/06/1995 a 04/03/1997 e determinar sua averbação, uma vez que não implementava tempo suficiente para concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição. 



    Desse modo, o que se busca no presente feito é a rediscussão de período de tempo de serviço cujo enquadramento como especial já foi afastado em processo anterior.



    Ademais, o fato de no processo anterior ter sido requerida aposentadoria por tempo de contribuição e neste feito aposentadoria especial, a indicar pedidos diversos, não altera a situação de já ter ocorrido decisão transitada em julgado em relação ao mesmo período de tempo especial. 



    Portanto, entendo não ser possível a relativização da coisa julgada, como pretende o Recorrente, mediante a juntada de nova prova.



    [...]



    Nesses termos, a apresentação de documento novo, acerca de determinado período de atividade especial, não justifica a revisão de entendimento contido em sentença transitada em julgado, devendo ser mantida a extinção do processo, sem resolução de mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada quanto ao reconhecimento da especialidade do interregno de 05/03/1997 a 27/02/2004”.



    Quanto à alegação de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, tem-se que o Tribunal de origem lastreou sua decisão nos fatos e provas constantes dos autos, concluindo que o apelo do recorrente não comporta êxito, sob pena de violação à coisa julgada. 



    Assim, para se concluir de modo diverso a esse entendimento seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, o que é vedado nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PERÍODO DE 1987 A 1993. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU O PERÍODO COMO TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.358.031-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente